Tribunal: TJMT
Processo: 0003142-76.2017.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003142-76.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 114.929.022-68 (APELANTE), FRANCISCA DAS CHAGAS CANDIDO - CPF: 315.550.392-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PLEITO DEFENSIVO VISANDO À ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO –
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE –INCIDÊNCIA

DO
ART. 386, VII,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

APLICAÇÃO
DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUE SE IMPÕE –
RECURSO
PROVIDO.

A
absolvição do apelante
é imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre
a autoria
do crime de lesão corporal,
devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

José Carlos Pereira dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0003142-76.2017.8.11.0020
,

pelo Juízo
da
1a
V
ara da Comarca de
Alto Araguaia
-MT
, que o condenou
à pena de
3 (três) meses de
detenção, no regime
aberto,
pela prática

do
crime de lesão corporal
,
previsto no

art. 129, § 9o
,
do Código Penal
, com as im
p
licações da Lei Maria da Penha.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se vê ao
ID
91093090
,
postul
a
a

sua absolvição

em
relação ao
referido
d
elito, argumentando, para tanto, a
negativa de autoria e a
fragilidade do conjunto probatório
;

destacando
, outrossim,
que
além de alcoolizada, “
a vítima estava agressiva e saiu para rua sem prestar nenhuma satisfação
à
família. Posteriormente, ao chegar em casa, a vítima não se

recordou dos fatos que ocorreram no dia anterior enquanto estiveram sob influência de substância alcóolica, ao passo que poderia ter sofrido as lesões antes de retornar para a casa
”.

O
Ministério Público,
no ID
91093090
,
requer o

des
provimento deste
recurso
;
por consequência, a manutenção do
decisum

condenatório
; posicionamento, esse, que foi acompanhado, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no
ID

96406965
.

É o relatório.

Inclua-se
o presente recurso
em pauta
para j
ulgamento, intimando-se
a
Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da
sua
submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID

91093090
– p. 1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 07 de maio de 2017, por volta das 11h20min, na Avenida Araguaia, no 79, Bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física de sua convivente, Francisca das Chagas Cândida, dando causa a lesão corporal descrita no laudo de exame de corpo de delito (fls.18/20).

Consta nos autos que a vítima convive maritalmente com o denunciado, sendo que na data, horário e local encimados, o increpado foi informado que sua esposa estava andando em uma motocicleta com outro homem, bem como havia dormido com ele.

Em seguida, o denunciado ao chegar em casa, motivado por ciúmes, foi em direção a vítima e desferiu socos em seu rosto, causando-lhe a lesão descrita no laudo de fls.

20.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos ilícitos narrados na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
91093090
– p. 5/6);
boletim de ocorrência (ID
91093090
– p. 7/8);

laudo do exame de corpo de delito e fotografia da lesão (
ID91093090 – p. 22/24);
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Todavia
, embora
existam
indícios de que o apelante pudesse ter praticado o crime de lesão corporal em alusão, impõe-se reconhecer em seu favor que

tais indícios s
ão
frágeis,
porquanto as palavras da vítima
são
desconexas, de modo
que os
elementos
de convicção
são in
suficientes para comprovar a prática do citado delito.

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza penal, é indispensável a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância
ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança
necessária
quanto à existência do referido injusto penal, ao contrário, o depoimento prestado
em juízo
pel
o apelante e
m conjunto com as declarações da filha da vítima
na fase extrajudicial
desconstitu
em
a acusação de que
ele
teria perpetrado o crime em
alusão
.

Com efeito,
infere-se destes autos,
que
nas
oportunidades em que foi
ouvido
,
o apelante não
negou
que, de fato, discuti
u

com a vítima em razão
d
e
e
la
ter saído para beber e por
haver rumores de que teria saído com outro homem durante aquela noite
;

todavia
não admitiu
tê-la agredida, ressaltando que
Francisca
poderia ter se machucado por ficar muito agressiva quando está sob influência de bebida alcoólica,
conso
ante se infere destes trechos de s
eus interrogatórios
:

[...]
Que a Francisca não pode ingerir bebida alcóolica, pois ela fica doida e brava, porque agride as pessoas
. Que ela estava indo
a
igreja e não ingeria álcool. Que ela saiu da igreja e no dia 06/05/2017, ela começou a beber na casa de sua irmã, depois ela foi para a rua e amanheceu na rua. Que teve notícias que ela estava no Bar Zero Grau muito embriagada, como solteira. Que um amigo disse que a
vira
sair em uma moto com um homem. Que ao indagar a ela sobre esse fato, ela disse que não se lembra, pode ou não ter acontecido.
Que antes dela sair de casa, queria que ela fosse se deitar, mas ela não quis e se debateu e se jogou no chão. Que os filhos dela, Charles e Charlene, tentaram também
leva-la
para casa, mas ela não aceitou, chegou até a agredir a Charlene. Que ela lhe agrediu também, mas como já se passaram os dias, não tem mais sinais no corpo
.
No outro dia, quando foi indagar sobre ela sair de moto com homem, ela acordou nervosa, acredita que ainda estava sobre o efeito de álcool, e lhe agrediu de novo, apenas se defendeu, mas ela não bateu nela
. Que ela com raiva, levantou-se e veio para a Delegacia. Que essa não é a primeira vez que ela lhe agride, chegou a mandar a faca em sua mão em Rondônia. Que ela só se descontrola quando bebe, visto que se estiver lúcida, ela é carinhosa, bondosa, trabalhadora, cuidadosa com tudo e todos, mas se ingerir álcool, ela se transforma.
Que ela está na igreja de novo e tudo voltou ao normal. Que reataram o relacionamento.
[...].
(
José Carlos Pereira dos Santos
,
interrogatório

extra
judicial, ID
91093090
– p. 12/14
).

Destac
amos

[...]
José Carlos
: Aconteceu que ela começou a beber na casa da minha irmã [...] aí ela começou a beber e
quando ela começa a beber ela transpassa do limite, aí ela já não é mais casada, já não tem mais filho, não tem mais nada. Aí que foi que ela bebeu muito e quis sair pra rua e ela saiu muito bêbada e quando sai daquele jeito os outros podem até aproveitar, e foi o que aconteceu,
nós corremos atrás, eu e a Charlene, que é filha dela também, e nós tentamos segurar e ela começou a se bater, começou a se bater, começou a se arranhar e não quis ir de jeito nenhum e não quis mesmo, aí nós pegamos e deixamos
.
Aí tudo bem, ela, era 8h da noite baseado nisso, aí ela pegou e saiu pra rua meio chapada, meio bêbada e saiu e veio voltar no outro dia seguinte, o dia que nós brigamos.
Aí tudo bem, aí ela chegou e deitou e eu não falei nada. Aí depois, a gente começou a conversar e ela começou a me agredir aí pronto, aí já passou também, aí acabou, foi só isso e mais nada, ela se arranhou muito,
mas ela que se bateu, não fui eu que machuquei nada não
.

Magistrada
: Tá, a Charlene até contou na Delegacia que vocês foram atrás dela e tudo mais. Só que ela tem, ela tinha né, foi feito exame de corpo de delito, um machucado no olho e ela fala então que o senhor teria agredido ela enquanto ela dormia, que ela acordou com o senhor batendo nela, isso que eu quero esclarecer.

José Carlos
: Não foi isso não.

Magistrada
: Tá, o senhor está falando que não foi o senhor que bateu nela?

José Carlos
: Não.
Ela se tem algum hematoma foi porque ela se bateu e caiu, porque ela quando está bêbada, ela se joga e cai aí depois que passa, ela não sabe nem o que aconteceu. Eu não bati, eu não feri ela não
.

[...]

Magistrada
: O senhor
viu ela
na hora que ela chegou em casa?

José Carlos
: De manhã quando ela chegou e deitou?

Magistrada
: É.

José Carlos
: Ela chegou mais ou menos por volta das quase 5h da manhã, ela saiu 8h e voltou quase 5h da manhã.
O mais ruim que a gente discutiu é porque tinha a suspeita que alguém falou que ela
tava
com um homem na rua. Da hora que ela saiu e começou a beber aí ela se envolveu com um
homem e estava montada numa moto. Aí eu fui perguntar pra ela se era verdade, aí depois que a gente deu uma discutida, mas o fato foi só isso.

Magistrada
: Ah tá, então quando ela chegou, alguém já tinha falado para o senhor que ela tinha saído com outra pessoa em Rondonópolis?

José Carlos
: É, nesse lugar que hoje é o antigo Zero Grau, que esse Zero Grau é do meu irmão, hoje aquele bar lá é do meu irmão. Alguém falou lá que ela saiu, que tantas horas da noite ela montou numa moto não sei de quem e saiu com essa moto. Aí eu fui justificar se era verdade, porque nós somos casados há muitos anos, ué... e como uma mulher de família vai montar numa moto de outro de madrugada.

Magistrada
: Mas eu quero saber do senhor o seguinte, o senhor viu a hora que ela estava chegando em casa ou o senhor estava dormindo?

José Carlos
: Eu
vi ela
quando ela chegou, eu
vi ela
, minha irmã é de frente,
eu vi quando ela chegou, mas eu não falei nada, depois que eu fui conversar com ela, mas ela estava embriagada ainda.

Magistrada
:
E ela estava machucada já?

José Carlos
:
Já, porque ela se bate e nós tentando pegar ela e ela se batendo, se batendo e ela não volta, quando ela bebe, ela sai. Inclusive eu
tô
retificando isso aqui, eu nem ia falar isso, mas ela voltou a beber de novo e ela está ingerindo esse negócio de droga, até esse negócio de droga agora ela está ingerindo e eu
tô
tentando levar isso aí pra ver se ela sai disso
.

[...]

Defesa
: Eu só queria confirmar há quanto tempo vocês vivem juntos?

José Carlos
: 30 anos, se não for mais.

Defesa
: Então vocês continuam juntos, até a presente data?

José Carlos
: Tá
junto
mas ela é assim, quando ela entra no entorpecente e na bebida, ela fala que tá separada, que tá livre, para poder ter oportunidade de fazer isso, mas quando ela chega arrependida, e chega tapeada, ela fala que quer outra vida e depois ela fica nesse vem e a gente fica tentando, fica sofrendo, pagando o preço, eu
tô
pagando o preço. [...].
(
José Carlos Pereira dos Santos
,
interrogatório
judicial, ID
91093094
).

Destac
amos

Corroborando com as
declarações
do apelante, a filha d
a vítima
, Charlene
Chagas Cândido, ao ser ouvida na fase extrajudicial afirmou que sua mãe fica muito agressiva quando está alcoolizada
;
e que no dia dos fatos estava muito nervosa e agitada, tanto
que
e
mpurrou

aquela que
tentou impedir que
esta
saísse para beber mais, conforme se verifica do depoimen
to
da
informante
que se
encontra no
ID
91093090
– p. 17:

[...]
Que é FILHA de Francisca.

Que
estavam bebendo cerveja na porta da casa de uma tia e sua mãe estava também, sendo que ela ficou bêbada e queria ir para rua e a declarante e o irmão Charles tentaram impedi-
l
a, ela ficou brava e saiu
. Que neste dia, o pai
, José Carlos,
que assim que o chama, também tentou fazer com a mãe fosse para casa,
mas ela bêbada muito nervosa, estranha e se for impedir ela fazer o que ela deseja, ela avança e até mach
uca as pessoas que querem faze-l
a mudar de ideia
. Que foi até na esquina tentando convencer a mãe, mas na esquina, desistiu, pois viu que não conseguiria
. Que não viu o que ocorreu no outro dia, só sabe que ela veio na delegacia.
Que eles discutem muito, quando a mãe da declarante bebe, mas agora ela voltou para a Igreja e estão tudo bem entre eles. Quando perguntada se a mãe l
he machucou ao tentar convencê-l
a de não sair, RESPONDEU que ela a lhe deu uns empurrões
. Que agora está com esperança de que ela não beba mais e que eles vivam bem [...].

(
Charlene Chagas Cândido
,
depoimento

extra
judicial, ID
91093090
– p. 17
).

Destac
amos

Além disso
, apesar de
a vítima de declarado que o
apelante lhe acord
ou
com “
murros na cabeça
”
,
depreende-se que
a
única lesão descrita no exame de corpo de delito é uma “
equimose
peri
orbital esquerda
”, que pode ser vista na foto constante no ID
91093090
– p. 24
.

A
demais
, a
ofendida
alegou que não se recorda dos fatos que ocorreram no dia anterior, nem ao menos de ter agredido sua filha Charlene que tentou a impedi-la de sair para continuar bebendo
,
de modo que não se pode afirmar, indene de dúvidas, que o
recorrente
teria, de fato
a
agredido com socos na cabeça e muito menos que teria causado o hematoma
no
olho esquerdo
de Francisca
.

Isso
,
porque a vítima afirmou em juízo que sequer se recorda se no momento da suposta agressão havia mais pessoas na casa
ou se agredi
u
o apelante também
,
ou ainda, para
a
onde foi naquela noite após sair de casa para beber mais,

tal como se vê desta parte de seu depoimento:

Promotora
:
Nesse dia aqui que ele deu um soco na senhora, tinha mais gente na casa?

Francisca
:
Olha eu não... nesse dia, nesse dia minha cabeça estava um... estava um barulho, estava uma bagunça danada, porque....

Promotora
:
A senhora se recorda se algum dos filhos da senhora estava na casa
?

Francisca
:
A minha menina e o meu menino foi pra testemunhar na delegacia... eles foram lá
...
mas eu não sei assim o que eles falaram lá não.

Promotora
: A senhora foi fazer o exame, foi na delegacia?

Francisca
:
Fui na delegacia... eu não
tô
assim sabendo, porque ele tem um processo aí que fizeram corpo de delito, tem muitos anos, aí tem outro, que é esse que ele bateu na minha cabeça. Aí eu não sei qual vocês estão falando, se é o primeiro ou é o segundo.

Magistrada
:
Esse aqui é de 2017, a senhora foi e fez o corpo de delito sim, tá?

Promotora
:
Tem foto aqui e tem o exame também.

[...]

Defesa
:
Nesse dia a senhora tinha bebido?

Francisca
:
Tinha

Defesa
:
E a senhora fica agressiva quando a senhora toma cerveja?

Francisca
: Ah, assim...
não eu não fico agressiva.

Defesa
:
A senhora já chegou a brigar com a Charlene, quando a senhora estava bêbada ou tinha bebido?

Francisca
:
Não.

Defesa
:
Nesse dia específico, a senhora não se lembra de até ter uma briga com a Charlene? A senhora estava querendo sair de casa e ela foi perseguindo a senhora?

Francisca
:
Não, acho que eles estavam tentando me segurar pra eu não sair, né?

Defesa
: Mas foi ela? A Charlene?

Francisca
: Não, ele também.

Defesa
: Ele é o José Carlos?

Francisca
: Também né.

Defesa
: E o Charles, ele participou dessa coisa aí?

Francisca
:
O Charles eu não me lembro se o Charles estava junto
.

Defesa
: Entendi.
Mas e essa lesão que apareceu no rosto da senhora foi na hora que a senhora estava tentando sair e aí a Charlene e o José Carlos tentaram segurar a senhora ou foi quando a senhora estava dormindo?

Francisca
: Não,
a pancada foi na
cabeça
mas o arranhão, esses arranhões acho que foi porque eu caia no asfalto.

Defesa
:
Como assim a senhora caia no asfalto?

Francisca
:
Eu não sei, eu acho que eu me batia no asfalto, porque eles queriam me levar pra casa e eu não queria, entendeu...

Defesa
:
Mas a senhora estava indo pra onde exatamente?

Francisca
:
Ah, eu
tava
indo pra beber mais na rua.

Defesa
:
Entendi. Aí a sua filha e o seu marido tentaram te segurar?

Francisca
:
É, tentaram me segurar pra me trazer pra casa
.

Defesa
: Aí nesse dia a senhora realmente conseguiu ir e depois voltou? Ou eles seguraram a senhora?

Francisca
: Não, eu consegui ir, eu fui.

Defesa
:
Aí a senhora foi e bebeu mais?

Francisca
:
É, de lá eu nem lembro mais pra onde é que eu fui... eu não sei se eu fui pro zero grau, eu não sei pra onde é que fui mais não, eu não lembro mais não.

Defesa
:
Mas a senhora se lembra de voltar pra casa ou nem se lembra de voltar pra casa?

Francisca
:
Eu lembro de voltar pra casa.

Defesa
:
A senhora voltou no mesmo... era de noite?

Francisca
:
Aí eu acho que eu voltei no outro dia de manhã.

Defesa
: Entendi.
Aí a senhora foi dormir e acordou com esse machucado?

Francisca
:
É acordei com esse machucado, né
.

Defesa
:
A
senhora sabe dizer quem que foi que bateu na senhora? Por que se a senhora estava dormindo, como é que sabe quem que bateu?

Francisca
:
Ah, mas quem bateu foi meu marido, né. Foi ele que bateu
...

Defesa
:
Mas como a senhora sabe que foi ele?

Francisca
:
Porque eu lembro que eu acordei e eu
vi ele
.

Defesa
:
Viu ele como? Viu ele batendo na senhora? A senhora acordou quando ele bateu?

Francisca
:
Foi.

[...]

Defesa
:
A senhora
agrediu ele
nesse dia?

Francisca
:
É... assim... eu não sei, eu acho que eu... eu sei lá... eu não sei, não me lembro dessas coisas, eu não
tô
lembrada se eu agredi ele não
.

[...]
.
(Francisca das Chagas Cândida, depoimento judicial, ID
91093092
).

Destac
amos

Sem embargo de o
depoimento da vítima na fase inquisitiva
ter sido
suficiente para deflagrar esta ação penal,

ressaem
das declaraç
ões de sua filha Charlene
,
na fase extrajudicial
,
e do apelante
,
nas duas etapas da persecução penal
, que
não se pode confirmar que os fatos aconteceram realmente da maneira
que
Francisca

apresent
ou
, tendo em vista que
ela
estava sob forte efeito de álcool
não se recordando de praticamente nada daquela data
, podendo ter sofrido a lesão
, enquanto estava na rua,
antes de retornar para casa ou ainda no momento em que se jogou ao chão e se debateu para evitar ser levada para casa.

Logo
,
malgrado
a
prolator
a
do édito condenatório tenha fundamentado o
decisum

condenatório
nos depoimentos
da vítima
,
é imperioso
consignar
que
a versão por apresentada
por
ela

se mostra frágil tendo em vista que

Francisca

estava embriagada
e suas declarações estão desconexas
,
não havendo, portanto, qualquer elemento de convicção
seguro
que possa alicerçar
o
decreto condenatório.

Nessas circunstâncias,
a despeito de
não ser possível afirmar com a certeza necessária
que o apelante não
praticou
o delito em comento
;

por
outr
a

banda
, também
existem
muitas dúvidas acerca da versão
contida
na denúncia pelo Ministério Público
que, como visto acima,
não foi corroborada,
plenamente, pelos
elementos
probatórios
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, assim, provas suficientes para ensejar
sua
responsabilização
.

Não se olvida q
ue
que nos crimes
de violência doméstica
, praticados na clandestinidade,

com

ausência de

testemunhas, a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar édito condenatório
;
contudo
, é necessário
que
as
suas afirmações
sejam c
oerentes e firmes e, principalmente, estejam em consonância com os demais elementos
probatórios produzidos na instrução processual,
situação que não se
verifica

na hipótese
.

Tendo isso como norte, fica claro que a versão deduzida pela acusação não foi corroborada, com

a

certeza

necessária,

por elementos

de

convicção

colhidos

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo,
destarte
, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

A
liás, a
doutrina não discrepa
desse entendimento
, conforme se infere
dos
ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci
,
vazados nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
,
a despeito de
se reconhecer
que há
indícios acerca da participação do apelante na prática do crime de lesão corporal
descrito na peça acusatória
, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo,
eis que
,
conforme dito alhures
,
a palavra da vítima
–
que
tem
especial relevância em crimes praticados na clandestinidade
–

não se mostrou firme e coerente
,
ficando, assim,
dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada

àquele
, desau
torizando, pois, sua condenação
.

Ainda em relação ao tema
,

impõe-se ressaltar
que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
,
porquanto
, como
é cediço,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito,
a
cerca do assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA UM RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLUTÓRIA PARA AMBOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO
DA RÉ ABSOLVIDA NA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO §4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR MINORANTE - PRECEDENTES STF - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito
de tráfico ilícito de drogas,
bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.
Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo
”.

Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do in dubio pro reo.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita no §4o
do art. 33, da Lei de Drogas.
(
TJMT,
N.U 0003323-15.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva
.

Ausente o juízo de certeza necessário

quanto à prática
do tráfico de drogas,
imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

(TJMT, N.U 0001750-34.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS –
ABSOLVIÇÃ
O – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DÚVIDAS EM RELAÇÃO À AUTORIA – PROVAS FRÁGEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório
.
(TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021).
Destacamos

Por derradeiro, é
imprescindível
consignar
, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar
decisão
absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
José Carlos Pereira dos Santos
, para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, § 9o
,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021